Tribunal: TJMT
Processo: 0028525-24.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028525-24.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS SILVA DE ARRUDA - CPF: 058.116.361-30 (APELADO), ROSANGELA DA SILVA CAMPOS - CPF: 651.019.791-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO

SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
,

DO CP)
– SENTENÇA QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE O RÉU

–
INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PROCEDÊNCIA – EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO –
VALOR DO BEM FURTADO QUE
SUPERA O
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME
– SUBIDA REPROVABILIDADE DA CONDUTA – AGENTE ATUAVA COMO GARÇOM EM FESTA DE ANIVERSÁRIO DA FILHA DA VÍTIMA –
SENTENÇA
REFORMADA

PARA DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL
–
PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PROVIDO
.

1. Se o valor econômico da
res furtiva
supera o salário mínimo vigente à época do fato

e a narrativa constante da denúncia demonstra a subida reprovabilidade da conduta, haja vista o ousado
modus operandi
supostamente levado a efeito pelo apelado, que trabalhava como garçom de festa infantil e surrupiou o aparelho celular da dona da festa, mãe da criança aniversariante, aproveitando-se de um momento de distração dessa para colocar furtivamente o aparelho celular na bandeja com a qual servia os convidados, e depois ocultá-lo em seu bolso, só sendo descoberta a autoria delitiva a partir das imagens das câmeras internas de segurança do local;
a priori
, estão configurados a relevância da ofensividade da lesão ao bem jurídico tutelado e o expressivo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, a afastar a bagatela.

2.
A título de prequestionamento, restam i
ntegrados na fundamentação do voto os artigos de Lei e os princípios relacionados com as matérias debatidas nas contrarrazões recursais.

3.
Recurso ministerial conhecido e provido
,
para
afastar a absolvição sumária decorrente da aplicação do princípio da insignificância e
determinar o regular prosseguimento da ação penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

JOSÉ CARLOS SILVA DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença prolatada pelo d. juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
28525
-
24.2016.811.0042

– Código 451433, em que
absolveu sumariamente
o ora apelado
José Carlos Silva de Arruda
da imputação quanto à prática do crime tipificado no
art. 155,
caput
,

do Código Penal
, ante o reconhecimento da atipicidade material da conduta, nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais acostadas ao ID
23545473
, o
Parquet
vindica a reforma do r.
decisum
e consequente prosseguimento da instrução criminal, ao argumento de que
o princípio da insignificância não se aplica ao caso em questão
, porquanto o valor da
res furtiva
não é irrisório, tampouco se afigura irrelevante a conduta perpetrada, mormente frente ao sabido crescimento do número de crimes do mesmo jaez.

Em sede de contrarrazões vistas ao ID
23545475
, a defesa rechaça os argumentos acusatórios e requer,
in fine
,

seja negado provimento ao apelo, ao que acresce o prequestionamento de princípios e dispositivos legais.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encontradiço no ID
28473984
, pelo conhecimento e
provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
23545474)
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado pela Acusação.

Narra a denúncia que no dia 18/04/2015, por volta das 02h, no estabelecimento comercial denominado “Casa dos Artistas”, localizado na Rua Las Vegas, n.o 382, bairro Jardim Califórnia, em Cuiabá/MT, o ora apelado
JOSÉ CARLOS SILVA DE ARRUDA
subtraiu em proveito próprio um aparelho celular Samsung Galaxy Core 2, cor branca, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima
Rosângela da Silva Campos
, que
estava na festa de aniversário de sua filha e deixou o bem sobre uma das mesas, após o que saiu por um breve lapso temporal, retornando quando o telefone já não estava mais no local, sendo posteriormente identificado pelas imagens das câmeras internas de segurança que o denunciado, trabalhando como garçom, surrupiou o aparelho celular colocando-o inicialmente sobre a bandeja com a qual servia os convidados, e posteriormente ocultando-o em seu próprio bolso.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de
JOSÉ CARLOS SILVA DE ARRUDA
, imputando-lhe a prática da conduta descrita no
art. 155,

caput
,

do Código Penal
.

A denúncia foi regularmente recebida pelo juízo
a quo
(ID
23544637
), oportunidade em que foi determinada a citação do acusado. Ato contínuo, de ofício, a autoridade judiciária instou o órgão ministerial a se pronunciar acerca da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso em análise e, nada obstante a manifestação do
dominus litis
em sentido negativo, sobreveio a absolvição sumária do acusado, em razão da atipicidade material da conduta, ao argumento de que a lesão jurídica era irrelevante à luz dos princípios da intervenção mínima e da adequação social (ID
23545472
).

Nesse contexto, insurge inconformado o i. órgão acusador, nos termos já relatados, pugnando pelo prosseguimento regular da ação penal. Feitas essas breves digressões, passo à análise da pretensão recursal.

Como se sabe,
o
princípio da insignificância
– corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, a exemplo da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima ratio
–
incidirá sobre o fato que,

embora
formalmente
, não é
materialmente
típico
, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, de conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma
causa supralegal de excludente da tipicidade do crime
. Logo, o
delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente
com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal.

Para a aplicação escorreita do princípio garantista em comento, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.o 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, que se relacionam
não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta
, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;

(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Portanto, não
se está a fazer outra coisa a não ser observar todas as peculiaridades do caso concreto – a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também, da
análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime
– de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Neste ponto, friso que a
análise quanto ao comportamento social do agente
, representada pela contumácia na prática criminosa, se dá com vistas para que o instituto da bagatela não se torne um incentivo ao crime, nem constitua uma autêntica imunidade ao delinquente habitual, o qual, mediante a pluralidade de condutas, pode acarretar lesão ao bem jurídico de uma forma global.

A questão é mais bem ensinada na lição de Guilherme Nucci:

“Além disso,
deve-se considerar a pessoa do autor, pois o princípio da insignificância não pode representar um incentivo ao crime
, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual.
O réu reincidente, com vários antecedentes, mormente se forem considerados específicos, não pode receber o benefício da atipicidade por bagatela
. Seria contraproducente e dissociado do fundamento da pena, que é a ressocialização do agente.
A reiteração delituosa, especialmente dolosa, não pode contar com o beneplácito estatal
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral. – 9. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 237/238) – negritei.

Dito de outra forma, o princípio da insignificância deve ser repelido quando restarem demonstrados o total desprezo às regras de pacífica convivência comunitária e a escolha do agente pelo caminho mais tortuoso da criminalidade como meio de vida, contribuindo assim para o desequilíbrio social.

No presente caso, não é possível afirmar que o bem furtado era de valor irrisório, ao contrário, de acordo com o
termo de avaliação indireta
anexado aos autos

sob o ID
23544629
, o aparelho celular da vítima fora estimado em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Nesse ponto, ressalte-se que
o bem de pequeno valor não pode ser confundido com o de valor insignificante
, uma vez que este, por ter ofendido o bem jurídico tutelado de forma irrisória, necessariamente, exclui a tipicidade do delito, enquanto aquele pode, eventualmente, configurar um privilégio, como uma pena mais branda compatível com a pequena gravidade da prática delitiva.

In casu
, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) atribuído ao aparelho celular subtraído corresponde a mais de um salário mínimo vigente à época do fato [R$ 788,00 – consoante Decreto n.o 8.381/2014], extrapolando em muito o parâmetro de
10%
do paradigma acima citado, estipulado pela Corte Cidadã para averiguar a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL PRIMITIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DE FURTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. BENS AVALIADOS EM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
ASSOCIADO À VIDA PREGRESSA DO RECORRENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

5. Esta Corte Superior tem seguido o entendimento de que para a aplicação do princípio da insignificância deverão ser observados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) inexpressividade da lesão jurídica e d) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Tais vetores interpretativos encontram-se expostos de forma analítica no HC 84.412, Rel. Min. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA do STF, julgado em 19/10/2004, DJ 19/11/2004.

6. Nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo.

No caso concreto, conforme denúncia, os fatos ocorreram no dia 3/4/2018, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a quantia de R$122,50 (cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos), não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

7. Ademais, não se ignora jurisprudência no sentido de que a reincidência, por si só, não constitui óbice intransponível à incidência do princípio da insignificância. Todavia, no caso concreto, em uma análise conjunta, associando-se o valor subtraído com a vida pregressa do recorrente, a aplicação do princípio da bagatela não é recomendável, uma vez que ostenta condenações com trânsito em julgado pela prática do delito descrito no art. 155 do Código Penal - CP.

8. Recurso desprovido. Ordem concedida, de ofício, para adequar a prisão preventiva ao regime prisional semiaberto, fixado na sentença.”
(RHC 99.566/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). Grifei.

Não discrepa o entendimento consolidado desta c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“EMBARGOS INFRINGENTES – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA CONTRA QUATRO ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MAJORITÁRIA PROVENDO O RECURSO ACUSATÓRIO PARA ANULAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RES AVALIADA EM R$2235,00 – FATOS OCORRIDOS EM 2008 - RECUPERAÇÃO IMEDIATA - IRRELEVÂNCIA - VALOR GLOBAL QUE SUPERA CINCO VEZES O SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA - SIGNIFICÂNCIA JURÍDICO-PENAL DA CONDUTA E DO RESULTADO
- CRIME PERPETRADO EM CONCURSO DE AGENTES E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A FUGA - INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA BAGATELA - EMBARGOS DESPROVIDOS.

1.
De acordo com o entendimento do Pretório Excelso, mede-se a incidência do princípio da insignificância não só em relação ao valor do bem subtraído, que não pode superar 10% do salário mínimo da época dos fatos, mas também de outros aspectos relevantes da conduta imputada, como a inexpressividade da conduta e outras particularidades do caso concreto. Nessas balizas, não se pode considerar ínfimo o valor de R$2235,00 em peças de vestuário subtraídas de quatro estabelecimentos comerciais distintos, embora integralmente recuperados e devolvidos às vítimas, mormente considerando a quantidade de empresas vitimadas, quatro no total, bem como o modo de execução delitiva, em concurso de agentes e utilização de veículo automotor para a fuga, os quais se revestem de suficiente significância jurídico-penal a autorizar o prosseguimento da ação penal em seus ulteriores termos
. Embargos desprovidos.”
(N.U 0060849-28.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/05/2019, publicado no DJE 09/05/2019). Destaquei.

É bem verdade que alguns delitos patrimoniais, dada a pequenez do valor subtraído, desmotivam a sua apuração frente ao custo da movimentação da máquina pública e ao tempo dispendido na apuração do ilícito. No entanto, não se pode esquecer que tais condutas fomentam outras mais graves, razão pela qual não devem ser indiscriminadamente desprezadas. Afinal, caso o Poder Judiciário passe a atuar de forma benevolente, certamente o mundo do crime será um atrativo meio de sobrevivência, pois com o menor esforço e sem qualquer punição se alcançará o enriquecimento ilícito almejado.

Determinadas condutas perpetradas pelo agente não podem ser inseridas na concepção do crime de bagatela, porquanto ultrapassam o patamar mínimo da irrelevância para o Direito Penal e a falta de repressão de tais ações representa um incentivo à prática de pequenos delitos, trazendo uma desordem social. Em outras palavras, afigura-se inafastável a necessidade de diferenciar o reduzido juízo de censura penal com a tolerância do que não pode ser aceito, sob pena de comprometimento das regras de convívio social.

E no caso em exame, para além da expressividade do valor econômico da
res furtiva
,
não se descuida
a subida reprovabilidade da conduta
, haja vista o ousado
modus operandi
supostamente perpetrado, uma vez que o apelado trabalhava como garçom de festa infantil e, em tese, surrupiou o aparelho celular da dona do evento, mãe da criança aniversariante, aproveitando-se de um momento de distração dessa para colocar furtivamente o aparelho celular na bandeja com a qual servia os convidados, e depois ocultá-lo em seu bolso.

Portanto, resta evidente que essa conduta não pode e nem deve ser inserida na concepção do crime de bagatela, ao contrário, estou convencido de que necessita de uma resposta estatal efetiva e eficaz, porquanto a falta de repressão pode acarretar indesejada desordem social, fomentando, inclusive, o exercício arbitrário das próprias razões.

Aliás, em suas contrarrazões, a Defesa invoca o princípio da adequação social em prol da mantença da decisão recorrida, contudo, este princípio visa afastar a tipicidade material da conduta ao argumento de que, embora penalmente incriminada pelo legislador, a sociedade aceita e tolera a conduta no meio social, o que, à toda evidência, não se coaduna com o caso em exame.

Não se desconhece que o Princípio da Intervenção Mínima objetiva restringir a incidência de normas incriminadoras às hipóteses de ofensas a bens jurídicos fundamentais. Desta forma, ficam reservados aos demais ramos do ordenamento jurídico as ilicitudes que não ofendem bens relevantes.

Como corolário do princípio em questão, “
o princípio da insignificância surge justamente para evitar situações dessa espécie, atuando como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal, com o significado sistemático e político-criminal de expressão da regra constitucional do nullum crimen sine lege, nada mais faz do que revelar a natureza subsidiária e fragmentária do direito penal
” [MAÑAS, Carlos Vico. O Princípio da Insignificância no Direito Penal. Cuiabá: Justiça Federal. Disponível em:
Acesso: 26 de março de 2020.]

Isso quer dizer que o Direito Penal possui caráter fragmentário, subsidiário, por ser remédio sancionador extremo, portanto, não deve se ocupar das bagatelas. Todavia, na hipótese em exame, o bem jurídico não pode ser protegido por outros meios menos gravosos; além do mais, o princípio da insignificância não há de ter como parâmetro tão só o valor da
res furtiva
, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato e o reflexo da conduta do agente no âmbito da sociedade, para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, e como demonstrado em linhas volvidas, a conduta imputada ao agente não pode ser considerada como inexpressiva ou de menor afetação social.

Sendo assim, tem-se que as circunstâncias da conduta atribuída ao apelado e o valor econômico do bem subtraído demonstram à saciedade a
relevância da ofensividade da lesão
e o expressivo
grau de reprovabilidade do comportamento
, a afastar a aplicação do princípio da insignificância na vertente hipótese.

Por esses motivos,
não há falar em absolvição sumária em razão da aplicação do princípio da insignificância
,

devendo ser reformada a sentença vergastada, com o consequente prosseguimento da ação penal na instância de origem.

Do prequestionamento

No contexto das contrarrazões recursais, o denunciado prequestiona o
art. 155,
caput
do Código Penal e o art. 386, III, do Código de Processo Penal, além do “
desrespeito ao princípio da exclusiva proteção de bens jurídico relevantes, princípio da intervenção mínima, princípio da adequação social e da irrelevância penal do fato, princípio da proporcionalidade e princípio da insignificância
” (sic).

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais e os princípios referidos pelo apelado, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

a fim de reformar a r. sentença que absolveu sumariamente o acusado
José Carlos Silva de Arruda
, determinando-se, por consequência, o prosseguimento da ação penal n.o
28525
-
24.2016.811.0042

– Código 451433, em trâmite no d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020